Tribunal: TJBA
Processo: 0000176-49.2020.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000176-49.2020.8.05.0038 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: SILVANI RODRIGUES DE OLIVEIRA Advogado(s): GILBERTO SOARES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO (ARTIGO 121, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CP). EXCESSO DE LINGUAGEM DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO HOUVE JUÍZO DE VALOR. UTILIZAÇÃO DE TERMOS MODERADOS E COMEDIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. DEMONSTRAÇÃO DO ANIMUS NECANDI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A decisão de pronúncia fora fundamentada da forma correta, não havendo juízo de valor. Utilizou o Magistrado palavras moderadas, termos sóbrios e comedidos, não sendo detectado qualquer excesso de linguagem. II – Em análise dos autos, verifica-se que, pela dinâmica dos fatos, não há que se falar em desclassificação do homicídio tentado para lesão corporal, uma vez que a Acusada, após uma discussão por conta de ciúme, teria pegado uma faca e atingido a vítima em regiões letais (pescoço e tórax), só não alcançando o resultado morte por circunstâncias alheias a sua vontade. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000176-49.2020.8.05.0038, da Comarca de Camacan, sendo Recorrente SILVANI RODRIGUES DE OLIVEIRA, Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o Recurso em Sentido Estrito e NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.